Tribunal: TCU
Processo: 031.074/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13051/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.074/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Calebi Gomes Siqueira (XXX.276.210-XX); Dalmi Abreu da Silva (XXX.604.980-XX); Elizandro Stankowski Bem (XXX.017.870-XX); Geraldo Magela Queiroz (XXX.123.547-XX); Marlon Adriano da Cunha Scherer (XXX.432.930-XX); Sedi Marques Rodrigues (XXX.851.310-XX); Valdoir de Oliveira Vaz (XXX.944.500-XX); Valfe Paire de Siqueira (XXX.479.100-XX); Vilmar Capelari Rosa (XXX.854.910-XX); Washington D Almeida Santana (XXX.778.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.